Tribunal: TJDFT
Processo: 0710681-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710681-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZZA CONSULTORIA E NEGÓCIOS LTDA, JEFFERSON LEMOS SOUZA DE FARIA AGRAVADO: FABRICIO FICKERT DA SILVA, RONALDO LEMOS GARRAFA, CESAR AUGUSTO BOLPATO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 57018342) interposto por AZZA CONSULTORIA E NEGÓCIOS LTDA e JEFFERSON LEMOS SOUZA DE FARIA contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cobrança cumulada com reparação civil movida pelos agravantes em desfavor de FABRICIO FICKERT DA SILVA, RONALDO LEMOS GARRAFA e CESAR AUGUSTO BOLPATO DA SILVA, indeferiu tutela provisória de urgência. Na ação de origem, os agravantes pretendem discutir eventual descumprimento de contrato por parte dos agravados, decorrente da suposta prática de golpe, em que repassaram determinada quantia aos recorridos com a promessa de obtenção de rentabilidade após toda a operação. De acordo com o que consta no contrato (ID 188396790 – págs. 33/38 - processo referência), os recorrentes transfeririam o montante de R$ 598.000,00 (quinhentos e noventa e oito mil reais), a título de investimento, firmando, na oportunidade, os recorridos “confissão de dívida com promessa de compra e venda” no valor de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) a título de comissionamento. Os valores foram efetivamente transferidos para contas bancárias indicadas pelos recorridos, tal como acordado no aludido ajuste. No entanto, com o passar dos dias, não houve o adimplemento da promessa de pagamento contida no acordo, razão pela qual os agravantes decidiram ingressar com ação em que pleiteiam a cobrança dos valores transferidos, somada a pedido de reparação. Requerem, ainda, tutela provisória de urgência com o intuito de que sejam bloqueados bens e direitos de titularidade dos agravados. A medida pleiteada foi indeferida pelo Juízo primevo. Eis a decisão hostilizada, na parte que importa (ID 57018353): “Trata-se de ação de cobrança c/c danos morais, com pedido de tutela de urgência para que seja determinado o arresto de valores da demandada, que sejam suficientes para garantir futura execução. Alega a autora, em síntese, que as partes celebraram contrato de confissão de dívida com promessa de pagamento, tendo como objeto o comissionamento da compra e venda de 1 (um) imóvel rural localizado em Goiânia, bem como de 1 (um) imóvel urbano localizado em Guarujá-São Paulo. Dizem os autores que figuram como investidores à formalização da compra e venda imobiliária, mas que após a realização das transferências bancárias, os réus não ofertaram qualquer documentação comprobatória a fim de confirmar a origem fim dos valores investidos. Alegam que não obtiveram retorno dos requeridos e que houve violação do negócio jurídico firmado. Entendem que há indícios de ocorrência de fato criminosa como apropriação indébita e estelionato. Assim, requerem em sede de tutela de urgência: “4.1. Arresto de bens via RENAJUD em nome de todos os Réus; 4.2. Arresto de bens imóveis via e RIDFT e nos sistemas de bens imóveis do estado de Brasília, São Paulo, Goiás e Piauí em nome de todos os Requeridos 4.3. Arresto de eventuais bens e/ou valores que possam ser encontrados via INFOSEG, INFOJUD, SREI/PENHORA ONLINE, PREVJUD, SNIPER, CENSEC; 4.4. Arresto, Sequestro e Bloqueio de todos os CNPJ’s ativos (Empresas) a qual os Réus figuram como sócios administradores e/ou detenham de coparticipação; 4.5. Arresto, Sequestro e Arrolamento de todos os bens de todos os Réus qualificados nos autos (art. 301, CPC); 4.6. Penhora via SISBAJUD pela modalidade “teimosinha” no valor de R$ 696.556,91 (seiscentos e noventa e seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos), de conta corrente e conta salário, Arresto de eventuais bens depositados sob a custódia do penhor da Caixa Econômica Federal e dos Bancos do Sistema Brasileiro de Bancos sobre a existência de contratos de cofres particulares; 4.7. Consulta a empresas seguradoras de obras de arte, roubo e furto de joias, vinculadas a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP CNPJ no 42.354.068/0001-19, estabelecida no Setor Bancário Sul - SBS, Quadra 1, Bloco K - Edifício Seguradoras, 13o andar, Brasília-DF, CEP: 70093-900, sobre a existência de contrato de seguro em nome dos Réus; 4.8. Oficiar a Agência Nacional de Mineração, CNPJ no 29.406.625/0001-30, estabelecida no Setor Bancário Norte Quadra 02 Bloco “N”, Brasília – DF, CEP: 70040-020; 4.9. A pesquisa e determinação de INDISPONIBILIDADE pelo sistema informatizado denominado Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS – Bacen), pelo prazo de 180 dias, referente as seguintes operações: a. Aplicações financeiras; b. Títulos de Capitalização; c. Determinar ao Banco Central do Brasil a indisponibilidade de todos os cartões de crédito; d. Indisponibilizar todos os bens imóveis pela ferramenta CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens); e. Inclusão do nome dos Executados no Banco de Dados da SERASA JUD”. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Porém, no caso, nesse momento processual, não há verossimilhança do alegado. Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. Para além disso, a parte requerente não comprovou que a parte requerida estaria, de alguma forma, a dilapidar seu patrimônio, com vistas a se furtar ao cumprimento de suas obrigações, inexistindo, dessa forma, o alegado risco ao resultado útil do processo, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. Destaco que o arresto ou indisponibilidade de bens e valores se destina a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. Assim, incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, se esquivará do pagamento de eventual débito (Acórdão 1654874, 07125911520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público.” (Destaques no original) Inconformados com o indeferimento, os recorrentes alegam, em resumo, que há provas nos autos da probabilidade do direito, dilapidação do patrimônio e que a manutenção da decisão acarreta riscos ao resultado útil do processo, motivo pelo qual entende que o deferimento da medida antecipatória é cabível na Instância recursal. Também afirmam que os agravados estão se ocultando e dificultando a restituição dos valores repassados. Consequentemente, entendem que fazem jus à tutela provisória de urgência consubstanciada no arresto de tantos bens quanto bastem para garantir o eventual adimplemento ao final da ação. Postulam isso, porque sustentam a existência dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, a reforma da decisão combatida para que seja imediatamente deferido o bloqueio de bens suficientes para cobrir a restituição do montante objeto do contrato de “confissão de dívida com promessa de compra e venda” discutido na origem. É o relato do essencial. Decido. No caso em apreciação, o indeferimento de tutela de urgência constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão acerca de tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Conforme a inteligência do inciso I do artigo 1.019 do CPC, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Da leitura dos autos, verifica-se que os recorrentes buscam o imediato bloqueio de bens dos agravados, de modo a garantir futura utilidade do processo em que desejam a restituição de valores oriundos de contrato de “confissão de dívida com promessa de compra e venda” celebrado com os recorridos, sob o fundamento de que estes teriam descumprido deliberadamente os termos do contrato e, além disso, seriam, em verdade, golpistas, os quais os teriam ludibriado maliciosamente com o intuito de obtenção de vantagem indevida, fato tipificado como crime, inclusive. Como dito, a pretensão antecipatória acabou rejeitada, em sede de tutela de urgência, porque, no entender do Juízo singular não havia o integral preenchimento dos elementos autorizadores de medida antecipatória, notadamente a verossimilhança das alegações. Em análise provisória e rápida, típica desta fase da análise recursal, constato, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que as partes, de fato, não preencheram todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. A princípio, registro que a probabilidade do direito deve estar evidente. Na espécie, o requisito não se encontra atendido, na medida que a pretensão contida no recurso exige incursão probatória e pode ser infirmada pela parte adversária, embora, paradoxalmente, seja uma versão crível. Não estão satisfeitos, ao menos, para os fins de obtenção de provimento judicial de urgência, com amparo no artigo 300 do CPC. Isso porque a tese apresentada não é unívoca, eis que não revela compreensão em sentido contrário. Em outros termos, a conclusão acerca das alegações demandam imersão probatória, o que afasta a relevância da invocada probabilidade do direito. Como pontuado pelo Juízo singular (ID 57018353 – págs. 2/4), “não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária.” Também não há comprovação ou sequer indício mínimo e plausível de que os agravados estejam a dilapidar os respectivos patrimônios ou ocultando seus bens. A despeito de demonstrar esse fato, observe-se que os agravantes acabaram por trazer os autos documentação que sugere a redução patrimonial deles próprios e não dos agravados, como indicado pelo Juízo singular. Não obstante, importante relembrar que, ainda que se tratasse de prova e/ou documentação referente aos agravados, as partes recorrentes deveriam juntá-las no processo de origem, porquanto descabe a esta Instância a análise de elementos em substituição ao Juízo natural da causa. Em outras palavras, a eventual análise de provas sem que elas tenham sido apresentadas ao Juízo singular anteriormente pode caracterizar odiosa supressão de instância, o que viola manifestamente o princípio do duplo grau de jurisdição. Lado outro, além do requisito anterior, como dito alhures, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciadas de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, também não está. Como bem aquilatado na origem, não ficou evidenciado concretamente em que consistia o alegado perigo da demora, dadas as circunstâncias em que se desencadearam os fatos. As partes também não demonstraram objetivamente o risco ao resultado do processo, tampouco que eventual prejuízo seja de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data de registro da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador